Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-62.2017.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002508-62.2017.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada YASMIN DE
FREITAS OLIVEIRA CARDOSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002508-62.2017.8.26.0338/50000 -Voto no 26763 - LP
2
VOTO No: 26763
EDCL. No: 1002508-62.2017.8.26.0338/50000
COMARCA: MAIRIPORÃ
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
EMBGTE.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
EMBGDA.: YASMIM DE FREITAS OLIVEIRA CARDOSO (MENOR
REPRESENTADA)

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade
pela
via
judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.337/344, que negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois
deixou de apreciar que a negativa de cobertura em questão se encontra em total
conformidade com a Lei 9.656/98.
Aduz que a cláusula do contrato que prevê a cobertura de custos de
número limitado de sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia está
redigida conforme previsão da Resolução da ANS e a Lei de Planos de Saúde.
Alega ainda, que caso seja garantida a cobertura em questão, sem
limites de sessões, deve-se adotar, por ora, o critério de coparticipação, a fim de preservar o
equilíbrio contratual.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002508-62.2017.8.26.0338/50000 -Voto no 26763 - LP
3
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, especialmente
quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz
de forma lógica do trecho a seguir transcrito (fls.342):
“O fato de não constar de Resolução da ANS não implica,
por si só, exclusão da cobertura do plano. Se existe um rol de
procedimentos obrigatórios, isso só significa que são básicos
e indispensáveis a todos os contratos e, portanto, não podem
ser excluídos a não ser por previsão contratual expressa.
Por outro lado, não pode o plano de saúde prever cobertura
para o tratamento da moléstia que acomete o paciente, como
no caso, e se recusar a autorizar o tratamento em si, sob
pena de a cobertura da doença não ser, como deveria, uma
realidade. É esta a orientação emanada da Súmula 96 deste
Egrégio Tribunal de Justiça: 'Havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade coberta pelo
contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento.'”
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002508-62.2017.8.26.0338/50000 -Voto no 26763 - LP
4
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
pois repisam a matéria da apelação, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.
COELHO MENDES
Relator